Tribunal: TJDFT
Processo: 0007228-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
À Secretaria para que junte aos autos as notas taquigráficas concernentes ao Acórdão no 1712185 (ID 48047625). A teor do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 48833202. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora